Tribunal: STF
Processo: HC 188411
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 531.562. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, em razão da prática do crime tipificado no artigo 217-A do Código Penal.
    Em habeas corpus perante o Tribunal de origem, a defesa não obteve êxito.
    Manejado writ perante o Superior Tribunal de Justiça, a ordem foi denegada.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento do exame de insanidade mental no paciente.
    Aduz estarem equivocados os argumentos que fundamentaram o indeferimento da realização do exame de sanidade mental, uma vez que “o mero fato de um indivíduo manifestar com alguma riqueza de detalhes as situações por ele vivenciadas, não é motivo hábil para que se realize um juízo de certeza sobre sua sanidade”. 
    Destaca que “o Paciente não foi totalmente sólido em seus depoimentos, apresentando vários pontos de contradição e certa confusão, mesmo com os supostos fatos não tendo acontecido há bastante tempo”. 
    Sustenta que “o comportamento expressado pelo Paciente durante as audiências de instrução, além as palavras por ele manifestadas, também levantou dúvidas”. 
    Alega que “eventual resultado do exame médico pode influenciar diretamente no deslinde da causa, visto que incidirá sobre a culpabilidade do Paciente”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Destarte, requer-se, que, depois de ouvido o Ministério Público Federal oficiante, seja concedida a ordem para que, liminarmente se determine a suspensão do trâmite processual, para que não seja haja o trânsito em julgado do processo antes que se decida sobre o presente writ. Quanto ao mérito, que se determine a instauração de incidente processual no Paciente, de modo a apurar possíveis distúrbios psiquiátricos”. 
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    II – julgar, em recurso ordinário:
    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifei).
    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENDAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, a imposição de regime prisional mais severo e a vedação da conversão da pena privativa de liberdade foram justificados com apoio em dados empíricos da causa, notadamente na presença de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade do agravante). Hipótese em que não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 5. A possibilidade da detração penal não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 167.996-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 171.492-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2019)
    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
    Noutro giro, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “(...)
      O Tribunal manteve a decisão que indeferiu o pedido de instauração do incidente de insanidade mental anotando (e-STJ fl. 48): 
    (...)
    Como se vê, o Tribunal de origem concluiu, com base nas provas colacionadas aos autos, não haver dúvida objetiva acerca da gravidade mental do acusado, a fim de justificar o indeferimento do pedido de realização do referido exame. Assim, para modificar tal entendimento seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada na via eleita. 
    Além do mais, de acordo com a jurisprudência desta Corte, "a realização do exame de insanidade mental não é automática ou obrigatória, devendo existir dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado para o seu deferimento" (RHC n. 88.626/DF, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2017, DJe 14/11/2017). 
    No mesmo sentido, destacou o parecer ministerial que "as decisões atacadas encontram-se em consonância com o entendimento firmado por essa Corte Superior de Justiça, no sentido de que (...) apenas quando evidenciada dúvida razoável acerca da sanidade mental do acusado, torna-se imperiosa a instauração do respectivo incidente. Precedentes. 2. As instâncias ordinárias consignaram não haverem sido demonstrados pela defesa indícios mínimos acerca da incapacidade do réu de entender o caráter ilícito da conduta supostamente praticada, inexistindo dúvida razoável apta a ensejar a instauração do referido incidente. 3. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes seria necessária a dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. (HC 286.887/PR,Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/08/2017,DJe 16/08/2017)" – e-STJ fl. 83. 
    Ante o exposto, denego a ordem”. 
    Deveras, o Tribunal a quo registrou que “o Tribunal de origem concluiu, com base nas provas colacionadas aos autos, não haver dúvida objetiva acerca da gravidade mental do acusado, a fim de justificar o indeferimento do pedido de realização do referido exame. Assim, para modificar tal entendimento seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada na via eleita”. 
    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, releva notar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “Nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, para o incidente de insanidade mental, é necessária a existência de ‘dúvida sobre a integridade mental do acusado’. O fundamentado indeferimento de diligência probatória tida por desnecessária pelo juízo a quo não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa” (HC 97.098, Rel. Min. Joaquim Barbosa). 2. Hipótese em que as instâncias de origem indeferiram a realização do exame de sanidade mental, sob o fundamento de que “não há indícios de que o acusado seja incapaz de entender o caráter ilícito dos fatos”. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 3. Eventual acolhimento da pretensão defensiva quanto à existência de “dúvida sobre a integridade mental do ora paciente” demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC 170.122-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/09/2019)
    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/03/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente